Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. DECISÃO SEM REFLEXO JURÍDICO. NÃO INCLUSÃO DE TODAS AS PARTES QUE INTEGRAM A AÇÃO SUBJACENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença constitui, em tese, matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
2. Não se olvida da possibilidade, igualmente em tese, de interposição de recurso por terceiro juridicamente interessado. Desde que a decisão desafiada cause algum reflexo na esfera jurídica deste terceiro. Noutros termos, revela-se processualmente inadequada a interposição de recurso contra a parte cuja decisão agravada não tem qualquer interesse e/ou repercussão em sua esfera jurídica.
3. Não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão da manifesta ilegitimidade da parte recorrente, o agravo de instrumento interposto por terceira pessoa contra decisão interlocutória proferida em desfavor dos interesses da Defensoria Pública, sem que, além de incluir a instituição no polo passivo do agravo, a mesma decisão tenha algum reflexo na esfera jurídica do agravante.
4. Ilegitimidade recursal reconhecida. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.